Tribunal: TJMT
Processo: 1015421-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015421-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GERALDO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 284.411.501-25 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de exibição de documentos. Tutela de urgência. Fixação de multa cominatória. Possibilidade. Valor razoável. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para a exibição de documentos e fixou multa cominatória diária pelo descumprimento da ordem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão da tutela de urgência para exibição de documentos e a razoabilidade do valor da multa fixada.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada foi fundamentada na comprovação dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, sendo permitido ao agravante demonstrar tal fato em primeiro grau, conforme o artigo 398, parágrafo único, do CPC.

5. A imposição de multa cominatória é instrumento legalmente previsto e adequado para garantir o cumprimento de ordem judicial, conforme o artigo 537 do CPC, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento de ordem judicial de exibição de documentos, desde que o valor arbitrado seja razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 398, parágrafo único, 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1014590-79.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06/02/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, T1, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1005992-34.2024.8.11.0055
, ajuizada por
GERALDO FRANCISCO DE SOUSA
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Além disso, para o pedido de exibição de documento ou coisa necessária a individualização do que pretende ver exibido, a finalidade da prova e as circunstâncias em que se funda o requerente de que o documento existente e se acha em poder da parte contrária, conforme o artigo 397 do Código de Processo Civil.

Ressai da peça inaugural a comprovação do vínculo e a impossibilidade de obtenção dos documentos almejados pela via extrajudicial, sendo, portanto, patente o interesse processual da requerente na obtenção da documentação retro.

Por fim, encontra-se configurado o perigo da demora do provimento final, visto que a parte requerente visa obter informações quanto ao documento originário das cobranças realizadas em sua conta bancária. Logo, adequado e pertinente seu deferimento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 396 e seguintes, do Código de Processo Civil,
DEFIRO A LIMINAR
para determinar a EXIBIÇÃO dos documentos descritos na exordial;

A)
Proposta de abertura de conta corrente física ou digital de depósitos;

B)
Cópia do contrato de abertura de conta corrente digital ou física de depósitos;

C)
Extrato da conta corrente de depósitos desde a abertura até o encerramento, com os lançamentos a crédito e débito;

D)
Cópia do Contrato de Cartão de Crédito Consignado aprovado;

E)
Termo de autorização de débitos no benefício NB – 132756004-3, mantido no INSS, se houver;

F)
Cópia da Ficha gráfica do empréstimo, com todos os lançamentos a débito no benefício NB 132756004-3, com demonstrativo das parcelas pagas e o saldo devedor a pagar.

No prazo de 15 (quinze) dias (artigo 401 CPC) para apresentação da documentação relacionada,
sob pena de aplicação de preceito cominatório este fixado no valor de R$100,00, por dia de descumprimento até o limite de R$3.000,00
, bem
como contestar,

no prazo de 5 (cinco) dias
, artigos 398 e 306 do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, artigos 400 e 307 do CPC,
ressalvando que o prazo adicional concedido para apresentação da documentação em nada altera o prazo legal imposto para a devida contestação do feito.

[...]

A instituição financeira agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] É impossível para o agravante apresentar tais documentos, uma vez que o autor sequer possui conta corrente no Banco BMG. A inexistência de relação contratual de conta corrente entre o autor e o BMG inviabiliza a produção dos documentos requeridos [...]
”;

2)
“
[...] a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece [...]”
;

3)
“
[...] Quanto ao valor determinado pelo D. Juízo “a quo”, não deve prosperar em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito [...]
”; e

4)
“
[...] A coerção aplicada através da referida multa é totalmente abusiva e, pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo para suspender a decisão “
[...] até que haja o pronunciamento definitivo por este Egrégio Tribunal [...]
”, e ao final, requer o provimento do seu recurso para “
[...]
reformar a decisão agravada, para retirar a multa estabelecida pelo juiz a quo
[...]
” ou, subsidiariamente, “
[...] seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou ainda que esta tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado [...]
”.

A liminar foi deferida no ID. 210085672.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 220222652, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante apresentasse documentos relacionados à relação jurídica existente entre ela e a parte agravada.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial “
[...] a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris”
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Em que pese a alegação feita pela Agravante de que a obrigação seria impossível, por não possuir alguns dos documentos elencados na decisão atacada, destaco que o § único do art. 398 do CPC, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, possibilita à parte a comprovação no juízo de origem em relação à sua tese.

Sob outro foco, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) para o caso de descumprimento, limitada a um teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada, revogando a liminar anteriormente concedida nestes autos
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024